Tribunal: TJSP
Processo: 7000046-50.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000046-50.2020.8.26.0071,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
WASHINGTON APARECIDO ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7000046-50.2020.8.26.0071
Agravante: WASHINGTON APARECIDO ROSA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DAVI MARCIO PRADO SILVA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
BAURU
Voto no 21.058
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação da falta de
natureza grave para de natureza média ou leve. Não cabimento.
Mantença da perda dos dias remidos em 1/3 (um terço). Não
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.59/59vo que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave, determinando a
regressão de regime, a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos, e a interrupção do lapso temporal
para fins de benefícios executórios com exceção do
livramento condicional, indulto e comutação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
3
penas, pretendendo a absolvição por insuficiência
probatória, e subsidiariamente, a desclassificação
para falta de natureza média ou leve, e o
restabelecimento dos dias remidos, ou que a perda
se dê no mínimo legal (fls.68/72). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.111), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.106/110).
Mantida a decisão (fls.111), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.117/120).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Por meio de regular procedimento
disciplinar, foi apurado que o Agravante, em
18.02.19,
praticou
infração
disciplinar
consistente em posse de telefonia celular e de
acessórios. Os agentes de segurança Alessandro (fls.15/16) e Marcus Vinicius
(fls.17/18) contaram que: 1. o Agravante assumiu a
posse dos objetos no momento em que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
4
localizados, escondidos entre a lataria e a
forração da lateral do veículo; 2. “notando a
aproximação dos funcionários tentou esconder tais
objetos, pois já havia retirado do esconderijo,
mas tentou retorná-los; que se recorda que o
sentenciado
relatou
que
somente
ele
tinha
conhecimento que o celular estava naquele local”.
O
Agravante,
assistido
por
Defensor, negou que tivesse assumido a posse dos
objetos (fls.25/26).
Em
que
pese
a
negativa
do
Agravante, os agentes de segurança relataram o
ocorrido de forma firme e convincente. Ademais, o
Agravante
não
informou
qualquer
motivo
ou
desavença que justificasse que os agentes lhe
imputassem gratuitamente esse fato, daí porque
essas
declarações
devem
ser
tidas
como
verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe
a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
5
maioria, foram segregados justamente pelo grau de
periculosidade que apresentam, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa, está plenamente caracterizada a infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
Vê-se
que
a
conduta
existiu,
configurando falta disciplinar de natureza grave,
e
foi
corretamente
reconhecida
por
decisão
devidamente fundamentada. Logo, nem de absolvição,
e nem de desclassificação, há de se cogitar.
Assim, o cometimento de falta
disciplinar,
uma
vez
constatado,
implica
na
regressão a regime mais gravoso, na interrupção do
lapso temporal para o fim de obtenção de nova
progressão de regime (Súmula n° 534 do Superior
Tribunal de Justiça), e na perda dos dias
trabalhados remidos ou a remir, de acordo com a
previsão contida no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/11.
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0010976-47.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 30.07.16):
“Quanto aos efeitos decorrentes da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
6
grave, adoto o entendimento pretoriano:
“Pacífico
é
o
entendimento
neste
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal no sentido de
que reconhecido o cometimento de falta grave pelo
preso, cabe ao juízo da execução decretar a perda dos
dias remidos, medida que não ofende direito adquirido
ou coisa julgada. A própria Lei de Execução Penal
estabelece nos arts. 50 e 127 que as faltas disciplinares
de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como conseqüência o reinício da contagem do
prazo para a concessão dos benefícios. Precedentes”
(STJ - HC no 73.682/SP, 5a Turma, julgado em
28/NOV/2007, Relatora Ministra LAURITA VAZ, in
DJU 17/DEZ/2007, página 244)”.
Com relação à quantificação da
perda dos dias remidos, e levando-se em conta os
parâmetros prescritos no artigo 57 da Lei de
Execução Penal, observe-se que: 1. a falta foi
classificada como de natureza grave; 2. os motivos
que o levaram a cometê-la são injustificáveis; 3.
o Juízo de Execução determinou a perda de 1/6 (um
sexto) dos dias remidos, com fundamentação detalhada na decisão (fls.59, penúltimo
parágrafo); 4. não há condições favoráveis que
justifiquem o restabelecimento dos dias remidos ou
então a alteração do patamar ora estabelecido,
destacado que qualquer redução aqui tornaria
inócua a punição pela falta praticada.
Não faz jus, assim, à diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000046-50.2020.8.26.0071 -Voto no 21.058 - FC
7
do tempo remido, mantendo-se a perda no patamar
máximo.
Não há questionamento em relação
à interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios
executórios,
e,
por
não
conter
irregularidades, fica a decisão mantida nesse
tópico.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR